Tribunal: TCU
Processo: 030.686/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Antonio Silva Nascimento, ex-servidor da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF, contra o 8665/2020  TCU  2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Sr. Antonio Silva Nascimento, ex-servidor da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8665/2020-TCU-Segunda Câmara , (Rel. Min. Raimundo Carreiro), o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando que o relatório e o voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.